Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – COBRANÇA DE ESTADIA – NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO – ART. 11, § 1º, DA LEI 11.442/2007 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MORA DA DESTINATÁRIA – EFEITOS INFRINGENTES – REFORMA DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001526-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON ROSA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 800.408.291-20 (RECORRENTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – COBRANÇA DE ESTADIA – NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO – ART. 11, § 1º, DA LEI 11.442/
2007 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MORA DA DESTINATÁRIA – EFEITOS INFRINGENTES – REFORMA DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

1. A omissão no acórdão embargado restou caracterizada pela ausência de apreciação da tese referente à
necessidade de comunicação prévia da chegada da carga ao destino
, conforme exigido pelo artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/2007.

2. A falta de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a apuração da mora da destinatária e, consequentemente, afasta o dever de indenizar por estadia.

3. A jurisprudência consolidada entende que a simples chegada do caminhão ao local de destino não presume o início da contagem do prazo de cinco horas para descarregamento, sendo imprescindível que o transportador tenha previamente comunicado sua chegada em tempo hábil.

4. Sanada a omissão, impõe-se a modificação do julgado para julgar improcedente a ação, uma vez que não restou demonstrado o descumprimento do prazo legal pela destinatária.

5. Embargos de declaração providos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A em face do acórdão, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto por EMERSON ROSA FLORENCIO DA SILVA, condenando a embargante ao pagamento de indenização por estadia.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a tese relativa à obrigatoriedade do agendamento prévio para a descarga da mercadoria, conforme o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007. Argumenta que a responsabilidade pela comunicação da chegada da carga ao destino é do transportador, e não da destinatária, e que a ausência de agendamento impede a contagem do prazo de cinco horas para descarregamento.

Alega ainda que a falta de comunicação prévia por parte do autor impede a caracterização do ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e pugna pela atribuição de efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão e julgamento de improcedência da ação.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O ponto central da questão é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não analisar a necessidade de agendamento prévio para o descarregamento da carga como requisito essencial para a caracterização da mora e consequente dever de indenizar.

Nos termos do artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007:

"O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino."

A interpretação sistemática desse dispositivo leva à conclusão de que a
comunicação prévia é requisito essencial para que se possa exigir o cumprimento do prazo de 5 horas para carga e descarga. Caso o transportador não tenha feito a comunicação tempestiva, não há como imputar ao destinatário eventual mora no descarregamento, pois este não teria condições de se organizar para receber a carga dentro do prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que não há prova nos autos de que o autor tenha comunicado previamente sua chegada ao local de destino, limitando-se a juntar o ticket de balança. Tal documento, entretanto, não comprova o cumprimento do dever de comunicação prévia, sendo insuficiente para caracterizar a mora da destinatária da carga.

Além disso, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a ausência de agendamento prévio inviabiliza a apuração do atraso e, consequentemente, o pagamento de estadia, conforme ilustram os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRELIMINAR REVELIA RELATIVA CARTA DE PREPOSIÇÃO ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
(N.U 1000613-16.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA RECONHECIDA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Reclamante Carlos
Balsanu
da
Silva não comprovou que se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), por isso, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa a cobrança das estadias decorrentes da demora para descarregamento de mercadoria.
Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o descarregamento da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia
. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso Improvido.
(N.U 1012961-95.2022.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária. 2.
Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020,
Publicado
no DJE 30/08/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Estadia c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizado por Gelson Augusto
Nonnemacher
/Recorrido em face da empresa Teixeira Transportes Ltda./Recorrente, diante da demora no descarregamento da carga superior a cinco horas. 2.
No caso concreto, em que pese às alegações do Recorrido quanto o tempo de demora para o descarregamento da mercadoria no destinatário final, observa-se que as provas produzidas aos autos são frágeis,
eis que não corroboram as teses formuladas na inicial, de modo que não amparam o pedido de dano material.
3.
Outrossim, nota-se que o Autor/Recorrido não cumpriu com o disposto no artigo 11, da Lei 11.442/2007, eis que não comunicou o expedidor sobre a chegada da carga ao destino final, limitando-se a juntar apenas o ticket da balança com a sua suposta chegada no local, situação que impede aferir se houve excesso de prazo quanto à entrega da mercadoria.
4. Diante da fragilidade das provas produzidas, não procedem os pedidos formulados na inicial. 5. Sentença modificada. 6. Recurso conhecido e provido para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 7.Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.
(N.U 1004996-42.2019.8.11.0045, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020)
.

Dessa forma, restou demonstrado que a omissão no acórdão embargado compromete sua fundamentação, pois não analisou questão essencial à resolução da controvérsia, violando o artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Uma vez sanada a omissão, a consequência natural é a modificação do resultado do julgamento, pois, sem a prova do agendamento prévio, inexiste o dever de indenizar por estadia.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025